Tribunal: TJDFT
Processo: 0753135-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753135-94.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: RICARDO SANTANA DE MATOS DESPACHO Diante do requerimento de Id. 50727808 de sustentação oral, verifica-se que o processo está pautado em sessão virtual, ID. 50591562. Esclareço que nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, somente existindo previsão de sustentação oral presencial nas sessões também presenciais, Dessa forma, abro vista, no prazo de 2 (dois) dias, para que o advogado do recorrente manifeste se pretende a retirada do processo da sessão virtual para inclusão em sessão presencial. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital